Tribunal: TJES
Processo: 5001658-67.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-67.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JORGE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta por aposentado que alegou não ter contratado o empréstimo consignado, objeto de descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.608,88) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal em relação a algumas teses recursais; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de contratação do empréstimo consignado, com a condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de apelação com argumentos não debatidos em primeiro grau — como a teoria do superendividamento, legalidade dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva — configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, caracterizando supressão de instância e implicando o não conhecimento parcial do recurso.

4.
O banco apelante não se desincumbe do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não comprovar a existência do contrato impugnado, tampouco apresentar termo de portabilidade, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

5.
Conforme o Tema 1.061 do STJ, em caso de impugnação à autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, o que não foi feito.

6.
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização da parte autora, enseja reparação por dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar dos valores retidos.

7.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé da instituição financeira.

8.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, ao dano sofrido e à função pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, não se conhecendo de matéria suscitada em apelação que não foi objeto de análise em primeiro grau, por configurar supressão de instância.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, especialmente quando a parte autora nega a celebração do contrato.

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida revela violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configura dano moral presumido, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, 373, II, 85, §11; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020;
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021;
STJ, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25/08/2020, DJe 08/09/2020;
TJES, ApCiv 5003674-04.2021.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15/07/2024;
TJDFT, Acórdão 1747834, ApCiv 0711382-87.2022.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
JORGE CARLOS DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 949480622000000026, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 1.804,44 (mil oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.608,88 (três mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condenou, ainda, o Banco demandado a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais de Id nº 11797664, o
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em síntese:
i)
a regularidade da contratação do empréstimo, alegando que se tratava de portabilidade de crédito firmada com autorização do autor, mediante senha pessoal e intransferível;
ii)
que houve transferência interbancária e utilização do crédito;
iii)
que a teoria do superendividamento não se aplica ao caso, por ausência de comprovação dos requisitos legais;
iv)
que os juros aplicados obedeceram às normas legais e contratuais, inexistindo abusividade;
v)

que não há dano moral indenizável, tratando-se de relação contratual regularmente firmada;
vi)

que a r. sentença proferida fixou a condenação da apelante em honorários do valor atualizado da causa, ocorre que esta foi arbitrada em quantia claramente exorbitante; e
vii)
que a sentença violou o princípio do pacta sunt servanda, devendo ser reformada em sua integralidade, com a improcedência dos pedidos autorais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Sem contrarrazões, em que pese a parte recorrida ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Inicialmente, de ofício, suscito preliminar para não conhecer de parte do recurso uma vez que a apelante alegou, em suas razões, a teoria do superendividamente, a questão referente à legalidade dos juros remuneratórios cobrados e eventual onerosidade excessiva por culpa exclusiva da parte apelada.

Contudo, nota-se que a apelante extrapolou os limites objetivos da controvérsia delineada na petição inicial e enfrentada na sentença, ao invocar teses jurídicas que
não foram objeto de análise pelo juízo a quo
, e tampouco integraram o pedido inicial ou a contestação, configurando
inadmissível inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, invoca-se a aplicação do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso vertente, é possível constatar, com absoluta clareza, que as alegações recursais referentes à teoria do superendividamento, à legalidade das taxas de juros remuneratórios e sua capitalização mensal, bem como eventual onerosidade excessiva por culpa da parte apelada, jamais foram objeto de controvérsia na fase de conhecimento.

A lide, conforme estruturada na petição inicial, resume-se à alegação de inexistência de relação contratual entre o autor e o banco demandado, concernente ao contrato de empréstimo consignado nº 949480622000000026, sendo essa a matéria que foi efetivamente submetida ao contraditório e decidida na sentença.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo juízo primevo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A formulação de pedidos em sede de apelação que não foram debatidos na origem implica o não conhecimento do recurso.
3. (..). 4. (...). 5. (...). 6. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATO POSTERIOR NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A instância recursal não pode analisar fatos posteriores à decisão recorrida que ainda não foram analisados pelo Juízo singular, em razão de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Considerando que não compete à instância revisora apreciar fatos posteriores que ainda não foram analisados na instância originária, a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório não merece prosperar. 3 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002365-45.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/07/2021, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas).

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade parcial deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Deste modo, conforme observado, o Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não ventilada em Primeiro Grau, sob pena de se configurar supressão de instância.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de supressão de instância suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO

das teses recursais alusivas à teoria do superendividamento, à legalidade dos percentuais de juros remuneratórios e à capitalização de juros
, por
inovação recursal vedada
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
JORGE CARLOS DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 949480622000000026, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 1.804,44 (mil oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.608,88 (três mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condenou, ainda, o Banco demandado a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais de Id nº 11797664, o
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em síntese:
i)
a regularidade da contratação do empréstimo, alegando que se tratava de portabilidade de crédito firmada com autorização do autor, mediante senha pessoal e intransferível;
ii)
que houve transferência interbancária e utilização do crédito;
iii)
que a teoria do superendividamento não se aplica ao caso, por ausência de comprovação dos requisitos legais;
iv)
que os juros aplicados obedeceram às normas legais e contratuais, inexistindo abusividade;
v)

que não há dano moral indenizável, tratando-se de relação contratual regularmente firmada;
vi)

que a r. sentença proferida fixou a condenação da apelante em honorários do valor atualizado da causa, ocorre que esta foi arbitrada em quantia claramente exorbitante; e
vii)
que a sentença violou o princípio do pacta sunt servanda, devendo ser reformada em sua integralidade, com a improcedência dos pedidos autorais.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre o recorrido e o Banco apelante, com base na ausência de comprovação de contratação de empréstimo consignado, bem como à condenação por danos morais e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça vestibular, o autor narra que é aposentado por invalidez e pessoa idosa, sendo que no ano de 2021, constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, junto ao INSS, contrato de empréstimo consignado celebrado com o requerido Banco do Brasil S.A., sem sua anuência ou recebimento de valores correspondentes.

Segundo o requerente, mesmo após decisão judicial em outro processo (nº 5001391-32.2021.8.08.0013), que determinou a suspensão de descontos relacionados ao primeiro contrato, em janeiro de 2022 iniciou-se novo desconto referente a outro contrato, também não contratado pelo mesmo. Sustenta que o segundo contrato, n.º 949480622000000026, igualmente não foi por ele celebrado, tampouco recebeu qualquer quantia, sendo lançada averbação por portabilidade e iniciados descontos mensais de R$ 150,37, totalizando R$ 1.804,44 até então.

Diante de tais considerações, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do contrato ou, alternativamente, sua nulidade, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais não inferior a R$ 15.000,00.

Ao analisar o pleito liminar, a MM. Juíza de Direito deferiu o pleito liminar, por meio de decisão lançada no ID nº 11797525, determinando a suspensão dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário nº 553.976.128-2 referente ao contrato de empréstimo nº 949480622000000026, objetos da demanda.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID nº 11797634, arguindo, em síntese, a regularidade da contratação que se refere a uma operação de portabilidade de crédito consignado realizada por meio de senha pessoal em terminal de autoatendimento, bem como acerca da ausência de dano moral ou material.

Em seguida, apresentada a réplica, o Juízo de origem proferiu decisão saneadora, na qual determinou a intimação das partes para que se manifestassem quanto ao interesse na produção de provas. Contudo, ambas permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Incidem na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação da inversão do ônus da prova, cuidando-se de relação de consumo na qual descabe especialmente à parte autora demonstrar existência de contrato que justifique os descontos em seu benefício previdenciário.

Examinando detidamente os autos, não pairam dúvidas de que o Banco demandado, de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez dos contratos impugnados.

A respeito, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto foi firmada a tese do Tema 1061 do STJ:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pela autora junto ao Banco réu, não serve de suporte para provar a pactuação do empréstimo feito em seu benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Ademais disso, importante destacar que a autora sustenta não ter firmado o empréstimo bancário, sendo-lhe impossível a produção de prova negativa.

A demonstração da relação jurídica contratual que ensejou os descontos competiria ao requerido, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, todavia, não trouxe aos autos o contrato questionado na presente ação, bem como não juntou termo de cessão de crédito que comprove a portabilidade.

Assim, inexistindo demonstradamente a relação jurídica que ensejou os descontos, notadamente pela não produção de prova pela parte ré, a elidir o direito da requerente, de acordo com a regra do ônus da prova que lhe competia, o caso é de procedência.

Quanto à repetição do indébito, entendo que os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, deverão ser restituídos em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O engano justificável é a única alternativa prevista legalmente para eximir o fornecedor da sanção civil da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor. A cobrança indevida da dívida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

A ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximir o fornecedor de devolver em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor.

No tocante aos danos morais, resulta da privação que foi imposta à pensionista do INSS, capaz de gerar situação de aflição que ultrapassa o mero dissabor a que estamos sujeitos no convívio social, decorrendo, a meu ver, in re ipsa, o dever de indenizar os danos morais suportados pelo autora.

Entendo em fixar a indenização em R$3,.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta a situação da parte, cujos proventos sabidamente já são parcos, sendo que qualquer valor indevidamente descontado desfalca o orçamento doméstico, tratando-se de pessoa idosa pensionista do INSS.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 949480622000000026, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 1.804,44 (mil oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.608,88 (três mil, seiscentos e oito reais e oitenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o demandado a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

De início, registro que constitui ônus da instituição financeira a comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando a pretensão de desconstituição do negócio jurídico estiver fundada em fraude na contratação de empréstimo consignado.

Ante a falta de comprovação da existência de legítimo vínculo negocial entre as partes ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não há como legitimar as cobranças promovidas pela Instituição Financeira Ré.

No caso, não existe nos autos prova cabal neste sentido, sobretudo porque, a despeito da instituição ré fazer menção ao referido contrato, não colacionou cópia deste, tampouco da documentação supostamente enviada pela requerente para formalização do negócio, qual seja foto de seus documentos, a fim de comprovar sua identidade.

Nessa senda, ausente comprovação acerca da autorização expressa da parte autora, ora recorrida, não há como subsistir os descontos realizados no benefício previdenciário do requerente pela instituição bancária ré, sendo necessário o cancelamento do débito, devendo ser reconhecida ainda a inexistência de contratação entre as partes e a existência de descontos de forma indevida.

Logo, o banco promovido não se desincumbiu, ora recorrente, em provar a pactuação celebrada e nem a portabilidade do suposto empréstimo consignado, desrespeitando por completo o inteiro teor do art. 373, II, do CPC, encontrando-se correta a sentença nesse diapasão. Desse modo, a declaração de inexistência do débito era a medida que se impunha, tornando, por conseguinte, indevidos os respectivos descontos efetuados em desfavor do recorrido.

Em evolução, quanto ao dever de indenizar, evidenciado o ato ilícito por parte da instituição financeira que não adotou qualquer providência para evitar os descontos indevidos, ensejando prejuízos ao consumidor, que ficou privado de parte de seus rendimentos, torna-se o banco apelante responsável pelo evento danoso e o obriga a reparar os danos morais sofridos.

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por parte do apelante, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrido, existente o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nessa linha, anoto que o valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

In casu,
o valor já fixado pelo magistrado
a quo
(no valor de R$ 3.000,00)

afigura-se razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que este e. Tribunal vem fixando, também não revelando enriquecimento sem causa para a vítima.

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, a autora também faz
jus
à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão,
que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé).

No caso em exame, considerando que os descontos indevidos referentes ao contrato nº 949480622000000026 tiveram início em 01/2022, conforme se extrai do documento de Id nº 11797521, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."

A respeito do presente tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. A então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido. 2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 3. No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº 1.061) de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.
4. O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto. 5. Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. 6. Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. 7. No que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. 8. Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores. 9. Recurso desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003674-04.2021.8.08.0021. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Práticas Abusivas)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA - RESP 676.608/RS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o recorrente BANCO PAN S/A, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão, realizado junto ao BANCO PAN S/A. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. 3. Nada obstante, com relação ao segundo requerido, BANCO SANTANDER S/A, não se verifica a prática de qualquer conduta danosa ilícita, visto que não é a instituição financeira responsável pelo empréstimo, mas tão somente o banco no qual a autora possui conta corrente e no qual os valores não solicitados foram depositados pelo primeiro requerido. Não havendo, pois, que se falar em ato ilícito imputável ao BANCO SANTANDER S/A, devem ser julgados improcedentes os pedidos com relação ao mesmo. 4. Em que pese a existência de entendimento anterior, inclusive adotado por este e. TJ/ES, acerca da imprescindibilidade da comprovação de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados prevista no art.42 do CDC, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça vem revendo seu posicionamento e, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº676.608/RS pela Corte Especial, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão
. 5. Na hipótese em comento, uma vez que a contratação se deu em 03/05/22, tem-se que todos os descontos mensais ocorreram após a publicação do supracitado acórdão, que se deu em 30/03/21, de modo que correta a determinação fixada em sentença de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso de BANCO PAN S/A improvido. Recurso do BANCO SANTANDER S/A provido. Sentença reformada ex officio para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(TJES. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009801-91.2022.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.
II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido. (Data: 26/Feb/2025 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001642-76.2021.8.08.0069. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente. A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de acordo com as normas processuais, no percentual mínimo estabelecido pelo §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo-se em vista o trabalho realizado e a complexidade da causa, não sendo cabível a redução dos honorários, especialmente quando fixados corretamente sobre o valor da condenação.

Portanto, não vislumbro qualquer reparo na sentença recorrida, não merecendo acolhida a tese recursal do Banco Recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO na parte conhecida
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar